Tribunal: TJDFT
Processo: 0716344-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0716344-48.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: THAYNA FONSECA ASSIS IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIA DE ESTADO DA SEDESTMIDH Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Thayná Fonseca Assis contra suposto ato coator praticado pelo Secretário de Estado e Desenvolvimento Social do Distrito Federal e pelo Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Discorre a Impetrante, em síntese, que participou do concurso público para o cargo de Técnico em Assistência Social da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal. Relata que a 1a Autoridade Coatora, em razão de erro em algumas questões da prova objetiva, juntamente com a banca examinadora, o Instituto Brasil de Educação – IBRAE, arredondaram para baixo do número de questões necessárias à aprovação, em dissonância com o disposto no Edital n° 1 – SEDESTMIDH, de 27.11.2018, alterado pelo Edital 3/2018, de modo que o ponto de corte de 11 questões foi reduzido para 10. Assevera que a alteração trouxe prejuízo a diversos candidatos, tendo em vista que muitos que deveriam ter sido eliminados na prova objetiva prosseguiram para as demais etapas do concurso. Salienta que diante do arredondamento para baixo, sua posição, que seria 555a, foi para 848a, ou seja, caiu 293 posições na lista de classificação, o que a impossibilitou prosseguir nas demais fases do certame, tendo em vista que foram convocados apenas 600 candidatos. Narra que o TCDF proferiu a Decisão no 850/2020, no qual reiterou a aplicação do ajuste proporcional ao sistema de pontuação, porém, sensível às considerações de cunho social, possibilitou que a Secretaria, juntamente com o IBRAE, avaliasse a possibilidade de, excepcionalmente, arredondar para baixo, em decorrência da anulação de questões. Assim, autorizou a não reprovação dos candidatos que acertaram 10 (dez) questões na prova do Cargo de Técnico em Assistência Social, ao invés de 11 (onze) questões, afrontando o artigo 59 da Lei Distrital n° 4.949/2012. Assevera que o ato ilegal praticado pelo TCDF padece de vício de ilegalidade, uma vez que foram ofendidos comandos de diversos preceitos administrativos, bem como pelos sólidos precedentes jurisprudenciais dos Tribunais Superiores. Por fim, requer a concessão de liminar para assegurar o direito de participar do Curso de Formação, já em andamento desde o início de junho/2020 (on-line), bem como a suspensão da eficácia do ato administrativo indicado. Subsidiariamente, requer que possa prosseguir no certame ocupando a 555a posição na lista de classificação, pois se permanecer na 848a posição estará fora do número de vagas ofertadas no concurso ou terá prejuízos no resultado final do certame, uma vez que a nota da prova objetiva será somada para fins de aferição da nota final e consequente classificação. No mérito, requer que seja confirmada a anulação do item IV, alínea c, da Decisão 850/2020 do TCDF, bem como o retorno da aplicação do ajuste proporcional no certame, sem o arredondamento para baixo do número de questões de 11 (onze) para 10 (dez), de modo que sua classificação seja a de n° 555. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1° da Lei 12.016/2009, “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da liminar pleiteada. No caso, a Impetrante questiona a decisão do TCDF que considerou regular o arredondamento para baixo do número de acertos em decorrência da anulação de questões da prova aplicada, assim como a efetiva utilização desse posicionamento pela SEDES/DF e pela banca examinadora do concurso público em comento, o que alterou a classificação dos candidatos, e, por conseguinte, lhe ocasionou prejuízos. Verifica-se que o Tribunal de Contas do DF, ao examinar o edital do citado concurso público, já havia determinado a retificação do subitem 14.8 de modo a adequá-lo à regra do art. 59 da Lei no 4.949/2012, que ordena que a anulação de questão objetiva implica ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público (Decisão no 5965/2018). Posteriormente, em 22.10.2019, após a realização da primeira etapa do concurso e da representação apresentada pelo Ministério Público, o Tribunal de Contas do Distrito Federal determinou cautelarmente a suspensão da divulgação do resultado final do certame (Decisão n.o 3714/2019). No julgamento definitivo, o Tribunal de Contas determinou a divulgação de novo resultado preliminar da prova objetiva do concurso público, nos termos do artigo 59 da Lei Distrital 4.949/2012. Na espécie, não se põe em dúvida a natureza fiscalizatória das atribuições do Tribunal de Contas do Distrito Federal previstas no artigo 78 da Lei Orgânica do Distrito Federal. A conduta ora questionada não constitui modificação do edital durante a realização do certame, mas apenas integração das normas editalícias em decorrência da anulação de questões e aplicação da regra de distribuição proporcional dos pontos das questões anuladas. Ademais, constata-se que o Tribunal de Contas do Distrito Federal buscou dar continuidade do certame com a possibilidade de participação do maior número de candidatos, enquanto que a Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal apenas cumpriu a determinação daquela Corte. Ressalto, ainda, que o colendo Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante, concluiu que não se pode exigir para a aprovação nota superior àquela indicada no edital e que segundo os princípios da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade, deve ser considerado aprovado aquele que obteve a nota mais próxima exigida pelo edital, desprezando-se a parte não inteira. Confira-se: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE LIMITE MÍNIMO DE 50% DE ACERTOS POR MATÉRIA EXAMINADA. IMPOSSIBILIDADE MATEMÁTICA DE OBTENÇÃO DESSE ESCORE, DIANTE DO NÚMERO ÍMPAR DE QUESTÕES FORMULADAS: 15 QUESITOS. ANÁLISE SOB A ÓTICA DA RAZOABILIDADE E DA INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CANDIDATO, EM PROTEÇÃO DO PRECEITO DA BOA-FÉ OBJETIVA. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR PROVIDO PARA RESTABELECER A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. 1. Este recurso deve ser analisado sob a ótica do princípio da razoabilidade e da diretriz que apregoa a maior favorabilidade à parte inferiorizada na relação processual, que norteiam a compreensão jurídica contemporânea, inspirada na maior proteção dos direitos da personalidade. 2. Neste caso, o Edital do certame previa o escore de 50% de acertos em cada matéria examinada, necessários para a aprovação em cada uma das disciplinas, estabelecendo que: Será eliminado do concurso o candidato que não obtiver pelo menos 50% (cinqüenta por cento) de acertos em cada disciplina da prova objetiva ou 50% (cinqüenta por cento) em cada questão da prova discursiva (Item 9.3). 3. No caso em comento, a prova de Raciocínio Lógico continha 15 questões, formulação que foi estabelecida pela própria Administração Pública, vindo daí a controvérsia acerca da exigência do percentual de 50% de acertos necessários para a aprovação, já que não se pode cogitar de nota fracionada (7,5), uma vez que cada um dos seus quesitos valia 1 ponto (1,0) infracionável. 4. Inicialmente, entendeu-se que, segundo a estrita observância do Edital, o candidato estaria reprovado, porquanto não alcançou a pontuação 7,5, mas apenas a pontuação Como se observa, aqui não se há de falar em violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, mas sim na utilização dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para fazer efetivação à garantia do ora agravante à participação na próxima etapa do concurso. Conheço, reverencio e sigo a orientação deste STJ e da doutrina jusadministrativista que apregoam, até com palavras altissonantes, a prevalência das regras editalícias, sendo usual que alguns juristas excelsos rememorem o conceito que o Professor Hely Lopes Meirelles expressava sobre os termos do Edital no concurso, dizendo ser ele (o Edital) a lei interna do certame. 8. No entanto, neste caso, cabe destacar que não se questiona a subjetividade dos critérios fixados no Edital para o concurso, o que, sem dúvida, refere-se ao mérito administrativo, que somente cairia sobre a sindicabilidade judicial se configurasse excesso, abuso ou teratologia, mas este não é o caso. Esta questão se resolve, com simplicidade, apenas interpretando a regra editalícia em desfavor de quem a formulou, no caso, a Administração Pública, pois foi dela a iniciativa e a decisão de estabelecer a prova de Raciocínio Lógico com número ímpar de quesitos. 9. Dessa forma, em caso assim, vê-se, claramente, que a solução do dissídio não encontra equacionamento na positividade do Edital, daí ser inevitável que o juízo se abastone nos princípios gerais do Direito, especialmente nos valores da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade entre as coisas, porquanto a razão positiva não o socorre na elaboração de sua justa decisão. 10. Frente a tais considerações, pode-se concluir que impactou o princípio da razoabilidade o procedimento adotado pela Administração Pública, em exigir do candidato percentual de acertos superior ao mínimo previsto pelo edital, ou seja, 53,33%, superior a 50%. Precedente que abona esta tese: Conforme precedente desta Corte, é ilegal a reprovação de candidato que não obtém percentual mínimo de aprovação previsto no regulamento do certame, em razão do número de questões formuladas (REsp. 488.004/PI, Rel. Min. PAULO GALLOTTI, DJ 25.4.2005). 11. Pelo exposto, dá-se provimento ao Agravo Interno do particular, restabelecendo-se a sentença de primeiro grau.” (AgInt no REsp 1392816/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 15/09/2017) No mesmo sentido, trago à colação decisão deste eg. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CONCURSO PÚBLICO. VINCULAÇÃO EDITAL. NOTA FRACIONADA. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA. ELIMINAÇÃO CANDIDATO. PERICULUM IN MORA INVERSO. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Art. 300 do CPC. 2. Em observância ao Princípio da Vinculação ao Edital, resulta evidente que embora disponha o edital que rege o certame que será eliminado o candidato que "... obtiver aproveitamento inferior a 55% (cinqüenta e cinco por cento) do total da pontuação da prova objetiva de Conhecimentos Específicos" (item 8.1.2), referido percentual corresponderia a dezesseis pontos e meio do total de trinta daquela prova, o que seria inalcançável em razão da atribuição de um único ponto para cada questão. 3. A obtenção de dezesseis pontos na referida prova pelo candidato não enseja, de imediato, a sua eliminação do certame, uma vez que padece de razoabilidade a disposição editalícia de alcance mínimo do percentual correspondente a 16,5 (dezesseis e meio) pontos. 4. A permanência da exclusão do candidato do certame público resultaria na falta de sua participação no processo seletivo, o que configura o periculum in mora inverso. 5. A presença dos requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência impõe a confirmação da Decisão agravada. 6. Recurso desprovido.” (Acórdão 1138813, 07106861420188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2018, publicado no DJE: 4/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro a liminar. Notifiquem-se, nos termos do art. 7o, inc. I, da Lei 12.016/09, o ilustre Secretário de Estado e Desenvolvimento Social do Distrito Federal e o Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Por último, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora